Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003558-48.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO Nº. 9.847/2019. IRRELEVÂNCIA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
INEXISTENTE. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUBSUNÇÃO AO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº. 10.826/2003 MANTIDA. CLASSIFICAÇÃO ESCORREITA. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

C
om a edição dos Decretos nº. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria do Exército Brasileiro nº. 1.222/2019, armas de fogo, munições e acessórios antes de uso
restrito
passaram a ser considerados de uso permitido.

2.

Embora a alteração legislativa tenha alargado o rol de armas e munições de uso permitido, ela não alterou o disposto no art. 16,
parágrafo único, inc. IV,
da Lei nº. 10.826/2003, que versa sobre o
Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Suprimida.

3.

Como a conduta de p
ortar arma de fogo

com numeração suprimida continua se subsumindo ao tipo descrito no art. parágrafo único, inc. IV,
do Estatuto do Desarmamento
, descabe falar-se em
novatio legis in mellius
e muito menos em desclassificação para o disposto no art. 12 da legislação correlata.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Igor Júnior Araújo da Silva
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, porque cometeu o delito de
Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Suprimida
(art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº. 10.826/2003).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e representando por advogado particular, ele propôs esta revisional alegando que com o advento do Dec. 9.847/2019, a arma de fogo apreendida em seu poder, de
calibre 38 com numeração suprimida
, até então de
uso restrito
, passou a ser considerada de
uso permitido.

Assim, defendendo tratar-se de
novatio legis in mellius
, busca ver a conduta
desclassificada
para o crime d
e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) (ID 78362997).

Anexou documentos (ID 78371451 a 78371466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do pedido (ID 75666050),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Revisão Criminal. Requerimento de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo. Possibilidade. Armamento do tipo revólver, calibre nominal 38, da marca Taurus, com numeração, aparentemente, suprimida, antes considerado de uso restrito que por força da superveniência do Decreto nº 9.785/2019, passou a ser considerada de uso permitido. Desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria.
Parecer pela procedência da revisional
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021